Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE SE LIMITA A HOMOLOGAR ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. DECISÕES PRECLUSAS A RESPEITO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO E DA EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVA ATUALIZAÇÃO LIMITADA À INCIDÊNCIA RESIDUAL DA SELIC. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. No caso em espécie, da simples leitura do acórdão embargado, afere-se que não padece de omissão, pois houve manifestação acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, considerando o conteúdo concreto da decisão agravada e as alegações efetivamente tratadas no agravo de instrumento.
3. A simples leitura do acórdão recorrido denota que os embargos de declaração desconsideram o conteúdo do julgado, pois já que sequer foram conhecidas as diversas impugnações apresentadas pelo agravante a respeito da forma de incidência de consectários de mora sobre o valor da execução, em razão da preclusão e por estarem os argumentos sustentados no agravo de instrumento desconexos com a decisão originalmente agravada.
3.1. Conforme expresso no acórdão recorrido, a decisão agravada dispôs sobre mera atualização do valor da execução, que já estava homologado por decisão preclusa, estando correta a simples atualização realizada pela Contadoria Judicial nesta etapa final do processo, para fins de expedição de precatório, pois observados os parâmetros que já haviam sido decididos definitivamente no curso processo.
4. No julgamento do recurso, deve o órgão julgador abordar os fundamentos de fato e de direito efetivamente sustentadas pelas partes nas razões de seu inconformismo, e as matérias passíveis de conhecimento de ofício.
4.1. Na hipótese dos autos, para além de ignorar que o acórdão embargado está fundamentado na preclusão, os embargos de declaração apresentam nítida inovação recursal quanto aos diversos argumentos jurídicos veiculados para defesa da tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ, pois nada a esse respeito foi tratado na decisão originalmente agravada ou na peça de interposição do agravo de instrumento.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.